Tribunal: TJMT
Processo: 1061954-50.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061954-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 046.660.081-01 (APELADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
GABRIEL MARTINS DE OLIVEIR
A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA A ENDEREÇO INEXISTENTE. APLICAÇÃO RESTRITA DO TEMA 1.132/STJ. INVALIDADE DO ATO CONSTITUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
REDUÇÃO HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAIS
.
INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciário. A sentença impôs ao autor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da validade da constituição em mora do devedor, considerada pressuposto processual essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. As questões específicas consistem em:

(i) saber se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que incorreto ou inexistente, é suficiente para configurar a mora;

(
ii
) saber se se aplica ao caso concreto a tese fixada no Tema 1.132 do STJ;

(
iii
) saber se a verba honorária fixada em primeiro grau deve ser reduzida diante da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.132 do STJ não autoriza a constituição de mora por meio de notificação enviada a endereço inexistente, sendo imprescindível que o credor se atenha ao envio para local passível de localização postal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Comprovado nos autos que a notificação retornou com a anotação de “número inexistente”, evidencia-se erro material imputável ao credor, o que invalida a tentativa de constituição em mora.

5. A ineficácia do ato notificatório por erro de endereço afasta a incidência da tese firmada pelo STJ, que pressupõe envio válido ao endereço contratual, ainda que não haja comprovação de recebimento.

6. A ausência de comprovação da mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. A verba honorária foi fixada no patamar mínimo legal, considerando a simplicidade da causa e o decaimento integral da parte autora. Não
se justifica sua redução, sendo cabível a majoração recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço inexistente por erro do credor fiduciário, ainda que este conste do contrato. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica a notificações ineficazes por falha material no endereço. 3. Configurada a ausência de pressuposto processual essencial, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, e 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, Súmula 72; TJMT, AC 1002918-29.2023.8.11.0015, j. 19.03.2024; TJMT, AI 1005652-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada em face de GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA.

A sentença de extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, especificamente quanto à mora, impondo ao autor a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Afirma q
ue a mora foi validamente comprovada mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato;

Alega que o
Tema 1.132 do STJ autoriza a constituição de mora pelo simples envio da notificação ao endereço contratual, mesmo que não recebida pelo devedor;

S
ubsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais, por considerá-los exorbitantes frente à simplicidade da causa.

O
r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas
judiciais
foram recolhidas
.
(ID
333280872
).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentou que a notificação foi enviada para endereço incorreto por falha do próprio banco, tornando inválida a constituição da mora. Argumentou ainda pela inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto, requerendo inclusive a majoração dos honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC
.
(ID
3
30860930)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
GABRIEL MARTINS DE OLIVEIR
A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada em face de GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA.

A sentença de extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, especificamente quanto à mora, impondo ao autor a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Mérito Recursal.

1
.1. Da
ausência de conduta ilícita
.

A controvérsia submetida a julgamento reside na verificação da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciário, condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer que a notificação extrajudicial enviada ao devedor não restou válida, uma vez que foi encaminhada para endereço incorreto, fato que impediu a constituição válida da mora.

Contra essa decisão, o banco apelante sustenta a tese de que é suficiente, para a configuração da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja prova do efetivo recebimento da correspondência, invocando para tanto a tese firmada no
Tema Repetitivo 1.132 do STJ
.

De fato, o STJ firmou entendimento no sentido de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/08/2023,
DJe
20/10/2023)

Entretanto, conforme bem ponderado pelo juízo a quo e reiterado nas contrarrazões, o caso em exame
não se amolda à tese repetitiva mencionada
.

Isso porque a correspondência com a notificação extrajudicial
foi devolvida com a anotação "número inexistente"
, evidenciando não apenas a ausência de entrega, mas a absoluta
inexistência do endereço indicado
para envio. A falha decorre de erro material imputável à própria instituição financeira,
responsável pela confecção do contrato com numeração errada, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos.

Ressalta-se que, ao contrário de outras hipóteses em que o requerido/devedor fornece número incorreto e, posteriormente, imputa ao credor a responsabilidade pelo equívoco, no presente caso evidencia-se a ocorrência de erro material grosseiro de digitação, consistente na inserção indevida do algarismo “0” no campo destinado ao “complemento” do endereço, conforme se denota da leitura do contrato, da notificação extrajudicial e do aviso de recebimento, acostados, respectivamente, sob os
IDs
330860399 e 330860850 (páginas 1 a 4).

Indubitavelmente, o acréscimo do numeral "0" decorreu de falha exclusiva da instituição financeira na digitação dos dados contratuais.

Ademais
, a Resolução BACEN nº 2.025/93, em seu art. 3º, estabelece que "as informações constantes da ficha-proposta, bem como os elementos de identificação e localização do proponente, devem ser
conferidas
à vista de documentação competente, observada a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das informações prestadas".

Assim, competia ao Banco Apelante verificar a correção dos dados cadastrais inseridos no contrato, não podendo transferir ao consumidor as consequências de sua própria negligência.

Aliás, o recorrido
produziu prova suficiente no sentido de que reside no endereço indicado no contrato, porém sem a existência do referido complemento, conforme se verifica da documentação acostada sob o
ID 330860894.
Os documentos apresentados corroboram que o endereço efetivamente utilizado pelo requerido não contempla o complemento indevidamente inserido, reforçando a conclusão de que o equívoco decorreu de erro material de preenchimento, e não de fornecimento deliberado de informação incorreta, o que afasta a atribuição de responsabilidade à parte requerida.

Tal circunstância afasta qualquer imputação de conduta culposa à parte adversa, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da notificação, parte do pressuposto de que o envio se dê a endereço correto, constante do contrato e passível de regular localização postal. Quando a notificação é encaminhada a local inexistente ou inexato, não se pode sequer cogitar de tentativa válida de notificação, porquanto o ato mostra-se ineficaz desde a sua origem.

Trata-se, pois, de situação substancialmente distinta daquelas tratadas nos repetitivos do Tema 1.132, que
não autorizam a dispensa do requisito legal da mora em hipóteses de erro grosseiro na indicação do endereço contratual.

A
Súmula 72 do STJ
permanece aplicável ao caso:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios também tem reconhecido que a devolução da notificação com a anotação de "endereço inexistente", por culpa do credor,
invalida a constituição em mora
e, por consequência, inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA
– CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.
Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para
o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito, indeferimento a petição inicial, deve ser
mantido .
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 321 c/c artigo 485, incisos
I ,
do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002918-29 .2023.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/
1969.
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005652-61.2024.8 .11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)
.

Por fim, cumpre destacar que a controvérsia atinente ao afastamento da mora — requisito indispensável à própria admissibilidade da ação proposta — já se encontra definitivamente solucionada no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025008-08.2025.8.11.0000, julgado à unanimidade por esta Egrégia Quinta Câmara.

Naquela oportunidade, o Colegiado deu provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência do primeiro requisito legal, consistente na
probabilidade do direito invocado pelo autor, o que inviabiliza, por si só, o afastamento da mora.

Dessa forma, estando ausente pressuposto essencial para o ajuizamento da demanda, resta configurada a inexistência de requisito legal para a propositura da ação, circunstância que obsta o regular prosseguimento do feito, conforme expressamente assentado no referido julgado
,
in
verbis
:

“Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão liminar na origem e revogar o mandado de busca e apreensão do processo 1061954-50.2025.8.11.0041 no PJE 1º Grau, confirmando a tutela recursal deferida (ID. 303335888), por ausência de válida constituição em mora do devedor fiduciante. E, considerando que o presente julgamento resolve definitivamente a controvérsia objeto do Agravo de Instrumento, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo Banco Agravado. É como voto
.
”

Portanto
,
sem mais delongas,
tendo em vista a ausência de constituição válida da mora, é forçoso reconhecer que a ação foi ajuizada sem o preenchimento de pressuposto processual indispensável, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Da redução da verba sucumbencial.

Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que, em primeiro grau, foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Verifica-se, ainda, que o juízo a quo procedeu à fixação da verba honorária no patamar mínimo previsto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em consonância com os critérios legais aplicáveis.

Ademais, o magistrado de origem levou em consideração o decaimento dos pedidos formulados na petição inicial, especialmente diante do
reconhecimento da inexistência de mora, razão pela qual não há falar em reforma da distribuição do ônus sucumbencial, a qual se revela adequada, proporcional e coerente com o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juízo de origem, em desfavor da parte recorrente, para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo tal percentual ser apurado proporcionalmente à distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026